Tribunal: TJES
Processo: 5000013-88.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-88.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000013-88.2019.8.08.0020

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Recorrido: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. FATURAS DEVIDAMENTE QUITADAS. CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDUTAS REPROVÁVEIS E QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E EM RAZÃO DO CURTO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, mas LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.